Tribunal: TJSP
Processo: 1008356-37.2023.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. COBRANÇA DE MULTA E PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Contrato de locação de imóvel não residencial. Locatária que reclama a rescisão contratual por culpa do locador demandado, ante a impossibilidade de utilização do imóvel para fins comerciais, requerendo a cobrança de multa contratual ou, subsidiariamente, a rescisão sem qualquer

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. COBRANÇA DE MULTA E PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Contrato de locação de imóvel não residencial. Locatária que reclama a rescisão contratual por culpa do locador demandado, ante a impossibilidade de utilização do imóvel para fins comerciais, requerendo a cobrança de multa contratual ou, subsidiariamente, a rescisão sem qualquer ônus para ambas as partes. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO da locatária autora, que insiste no integral acolhimento do pedido inicial. EXAME: Rescisão contratual antecipada que é incontroversa. Divergência entre as partes quanto à incidência da multa contratual. Prova documental indicativa de que a rescisão antecipada não decorreu de culpa do locador demandado. Locatária autora que deveria ter diligenciado para a obtenção de informações acerca da possibilidade de instalação do comércio no local previamente à contratação com o locador. Culpa da rescisão atribuída ao locador demandado não demonstrada. Autora que não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo do alegado direito, "ex vi" do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Verba honorária devida pela autora ao Patrono do réu que deve ser majorada para dezessete por cento (17%) do valor atualizado da causa, "ex vi" do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO*.